Tribunal: TJSP
Processo: 0008332-42.2013.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de declaração –– Não enquadramento no art. 1.022 do CPC – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0008332-42.2013.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é embargado ROMILDO MIGUEL DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 0008332-42.2013.8.26.0602/50000
Embargos de Declaração no 0008332-42.2013.8.26.0602/50000
Comarca de Sorocaba 6a Vara Cível
Embargante: BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento
(Banco Votorantin S/A)
Embargado: Romildo Miguel de Oliveira
Voto no 34.509
Embargos de declaração
Não enquadramento no art.
1.022 do CPC Rejeição dos embargos.
Embargos de declaração opostos ao Acórdão de
fls. 158/162 de não provimento da apelação.
Alegou a apelante, ora embargante, omissão.
Disse que não houve fixação das datas de incidência da correção e juros de
mora. Postulou pelo acolhimento do recurso.
Eis o relatório.
Reexaminados os autos, sobretudo a decisão
embargada, não foi possível concluir pela existência de defeitos
mencionados no art. 1.022 do CPC. Constata-se que a decisão foi
fundamentada, sem necessidade de explicação adicional. Tanto que
constou o seguinte da r. sentença de fls. 119/124, esposada no Acórdão:
“Posto isso, julgo PROCEDENTE EM PARTE o
pedido formulado por ROMILDO MIGUEL DE OLIVEIRA em face de BV
FINANCEIRA S.A para o fim de declarar nulas e ilegais, exclusivamente, as tarifas
de cobrança de serviços de terceiros, registro de contrato e seguros, reconhecendo,
no mais, como legítimos e regulares todos os demais juros e encargos, admitindo-se,
condenando o réu à devolução simples dos valores, incidindo correção monetária
desde a data do ajuizamento da ação e juros de 1% ao mês, desde a citação,
admitindo-se, eventualmente, a compensação entre créditos e débitos atrelados a
estes valores.”.

Embargos de Declaração Cível no 0008332-42.2013.8.26.0602/50000
Nada há a ser alterado. A matéria trazida neste
recurso foi analisada e fundamentado o entendimento. Como foi negado
provimento ao recurso, manteve-se a incidência de juros e correção tal
como posta na r. sentença.
A omissão é a falta de manifestação expressa
sobre algum ponto relevante (fundamento de fato ou de direito) ventilado na
causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o tribunal. No caso, no entanto,
não há que se falar em qualquer omissão.
Estes
embargos
não
se
enquadram
nas
hipóteses do art. 1022 do CPC. Retratam via absolutamente imprópria para
o reexame das questões.
Ante o exposto, meu voto é pela rejeição dos
embargos.
Gil Coelho
Relator